Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705147-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA RECORRIDO: BRUNO GIORDANNO ROMEO SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. ATO JUDICIAL QUE CONSTITUI EM MORA O DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito. 2. O artigo 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos. Na hipótese, a pretensão refere-se à cobrança de débito de coparticipação de plano de saúde, que consiste em dívida constante em instrumento particular. Trata-se de obrigação líquida, pois a recorrente indica o valor certo e determinado de R$ 216.166,61 na petição inicial. Assim, na hipótese, o prazo para a prescrição da pretensão de cobrança de valores a título de coparticipação por serviços de plano de saúde é quinquenal. Precedentes. 3. Não se aplica o prazo de 10 anos discutido nos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EREsp) no 1.281.594/SP. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de embargos de declaração, que os contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde não foram abrangidos pelo julgamento. 4. O artigo 202, V e VI, do CC, estabelece que o ato judicial que constitui em mora o devedor e o ato que importe reconhecimento do direito pelo devedor constituem causa interruptiva da prescrição. 5. Na ação de conhecimento 2012.01.1.148871-3 o apelado não foi constituído em mora nem houve renúncia tácita de sua parte, pois os valores devidos a título de coparticipação não foram objeto daquele feito. Na ação 1096950-94.2013.8.26.0100, distribuída à 30a Vara Cível de São Paulo, o apelado foi condenado apenas ao pagamento das ligações telefônicas efetuadas. O dever de realizar o pagamento das despesas de tratamento de saúde do segurado ao Hospital Sírio-Libanês foi atribuído à recorrente. 6. Diante da inexistência de causas interruptivas, o prazo prescricional de 5 anos, iniciado em 2012, findou-se em 2017. Assim, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202, incisos V e VI, parágrafo único, e 205, ambos do Código Civil, sob o argumento de que deve ser aplicado o prazo decenal de prescrição nas questões relativas a inadimplemento contratual envolvendo relação entre beneficiário e plano de saúde, sem previsão prazo prescricional específico. Aduz, ainda, que a apresentação do débito em juízo e a consequente intimação do devedor para que se manifestasse a respeito dos valores cobrados constitui-o em mora, razão pela qual o prazo prescricional foi interrompido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do SJT, TJPR e TJSP, a fim de comprová-la; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 202, incisos V e VI, e parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030